Tribunal: TJSP
Processo: 2093853-92.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra v. Acórdão da e. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial. Decisão ratificada pelo Des. Presidente da Seção de Direito Privado. Ato apontado como coator que ocorreu no exercício de atividade jurisdicional delegada pelo

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra v. Acórdão da e. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial. Decisão ratificada pelo Des. Presidente da Seção de Direito Privado. Ato apontado como coator que ocorreu no exercício de atividade jurisdicional delegada pelo Tribunal 'ad quem', não sendo possível o seu controle na própria instância em que exercida tal atividade. Sem prejuízo, nestas circunstâncias, o col. Órgão Especial carece de competência para processar e julgar o presente 'writ'. Precedentes. Ausência de pressuposto processual. Extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015 e art. 6o, §5o da lei n. 12.016/2009), com consequente denegação da ordem. Matéria pacificada. Precedentes.